Tribunal: TJES
Processo: 5015774-15.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015774-15.2025.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REU: ELZAMUR RIBEIRO LIMA e outros
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO REABERTURA DO PRAZO RESCISÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada por Município, por decadência, em razão de o trânsito em julgado da decisão rescindenda ter ocorrido em 2008 e a ação ter sido ajuizada apenas em 19.09.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal pelo Tribunal de Justiça, em controle concentrado estadual, reabre o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em 2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 975 do CPC estabelece prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

A regra excepcional dos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC pressupõe decisão posterior do STF. A norma deve receber interpretação restritiva, por excepcionar a coisa julgada.

A declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal de Justiça, ainda que em controle concentrado estadual, não se equipara à decisão do STF para fins de reabertura do prazo rescisório.

A eficácia geral da decisão local de inconstitucionalidade não altera o regime jurídico da decadência da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal por Tribunal de Justiça, em controle concentrado estadual, não reabre o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória previsto no art. 975 do CPC. 2. A hipótese excepcional dos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC exige decisão posterior do STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342125

PROCESSO Nº
5015774-15.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REU: ELZAMUR RIBEIRO LIMA e outros

Advogados do(a) REU: HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - MG206504, RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A

VOTO

Antes de tudo, entende-se necessário destacar que se trata de ação rescisória ajuizada pelo Município de Vila Velha
objetivando desconstituir decisão monocrática proferida pela Quarta Câmara Cível proferida nos autos nº
0506375-22.2001.8.08.0035
, a qual negou seguimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito dos autores, ora requeridos, à incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos, bem como ao recebimento das parcelas retroativas.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno assentou que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu no ano de 2008, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada somente em 19 de setembro de 2025, ou seja, mais de 1 década após o trânsito em julgado.

Por isso, aplicou-se a regra geral do art. 975 do CPC/2015, segundo a qual o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Consignou-se, ainda, que a regra excepcional prevista no art. 535, § 8º, do CPC/2015 se limita às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estendê-la às declarações de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça no âmbito do controle concentrado estadual. A decisão agravada invocou, nesse ponto, precedente do Superior Tribunal de Justiça e julgados deste Tribunal em casos análogos envolvendo o Município de Vila Velha.

Em suas razões, o Município sustenta que a Lei Municipal n. 2.881/93 foi posteriormente declarada inconstitucional pelo Plenário deste Tribunal no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.09.2023, e que tal entendimento foi corroborado no IRDR n. 0033536-47.2016.8.08.0000.

Defende que os arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC devem receber interpretação sistemática e teleológica, de modo a abranger também as decisões de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça no exercício do controle concentrado local.

Afirma que o art. 125, § 2º, da CF/1988 confere eficácia geral às decisões proferidas nessa espécie de controle e que não haveria justificativa jurídica para conferir tratamento distinto às decisões do Supremo Tribunal Federal e às decisões dos Tribunais de Justiça, quando ambas possuem eficácia vinculante em seus respectivos âmbitos.

Argumenta que a manutenção da decisão rescindenda perpetuaria título judicial fundado em norma declarada inconstitucional, em prejuízo ao erário, à isonomia entre servidores e à supremacia da Constituição. Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecer a tempestividade e o cabimento da ação rescisória e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 pelo Plenário deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, permite a reabertura do prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória contra acórdão transitado em julgado em 2008.

Em que pese as alegações recursais, entende-se pela manutenção da decisão monocrática.

De forma clara o art. 975 do CPC estabelece que
“o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”
.

No caso concreto, a decisão rescindenda transitou em julgado em
2008
. A presente ação rescisória foi ajuizada apenas em
19.09.2025
. Superou-se, portanto, com larga margem, o prazo bienal previsto no referido art. 975 do CPC.

O Município pretende afastar essa conclusão mediante aplicação dos arts. 525, §§ 12 e 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC. A tese não se sustenta.

De fato, o art. 535, § 5º, do CPC prevê que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF/1988, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

O § 8º do mesmo dispositivo acrescenta que, se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

A redação legal é expressa. A hipótese excepcional de reabertura do prazo rescisório pressupõe decisão do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de omissão legislativa suscetível de integração analógica, mas de opção normativa que excepciona a estabilidade da coisa julgada e, por isso, exige interpretação restritiva.

A mesma compreensão foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que
“a declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.560/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).

A Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2.876/DF, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 23.04.2025, reforça essa conclusão. Na oportunidade, o Supremo decidiu que o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos
ex nunc
, assentando que a ação rescisória fundada em precedente vinculante deve observar o prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.

Também o Tema Repetitivo n. 1.245 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado a partir da premissa de incidência do art. 535, § 8º, do CPC/2015 em razão de posterior definição vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à modulação de efeitos do Tema 69/STF. A tese firmada foi a seguinte:
“Nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral”
.

É certo que o art. 125, § 2º, da CF/1988 atribui aos Tribunais de Justiça competência para processar e julgar representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Também é correto reconhecer que a decisão proferida no controle concentrado estadual possui eficácia geral no âmbito da respectiva unidade federativa.

Todavia, essa premissa não autoriza a criação de nova hipótese de reabertura do prazo decadencial da ação rescisória. A eficácia vinculante local da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça não altera o regime jurídico do art. 975 do CPC tampouco amplia o alcance do art. 535, § 8º, do CPC, cujo texto remete à decisão do Supremo Tribunal Federal.

A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento de revisão indefinida de julgados. Sua admissibilidade depende da observância rigorosa das hipóteses legais, sobretudo quando se pretende afastar a autoridade da coisa julgada formada há mais de uma década.

O fato de a Lei Municipal n. 2.881/93 ter sido posteriormente declarada inconstitucional por este Tribunal não afasta a decadência já consumada. A decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035 não reinicia o prazo do art. 975 do CPC nem se equipara, para os fins do art. 535, § 8º, do CPC/2015, à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Também não altera essa conclusão a referência ao IRDR n. 0033536-47.2016.8.08.0000. Eventual discussão sobre cessação de efeitos futuros em relação jurídica de trato continuado não se confunde com ação rescisória ajuizada fora do prazo decadencial. A pretensão aqui deduzida é desconstitutiva e incide diretamente sobre título judicial transitado em julgado. Por isso, submete-se ao prazo próprio do art. 975 do CPC.

Este também é o entendimento consolidado neste e. Tribunal de Justiça, conforme recentes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos envolvendo o Município de Vila Velha: AR n. 5014753-04.2025.8.08.0000 (Rel. Des. Fabio Brasil Nery) e AR n. 5015299-59.2025.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a decadência e julgou liminarmente improcedente o pedido rescisório.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.